Tribunal: TJMT
Processo: 1043140-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043140-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), RONI BIALI CARDOSO - CPF: 459.200.361-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA DE RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA DE PRÓSTATA. PROCEDIMENTO ELETIVO. MORA ADMINISTRATIVA EXCESSIVA. ENUNCIADOS 93, 136 E 74 DAS JORNADAS DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ. ASTREINTES. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer n. 1017026-17.2025.8.11.0040, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a realização de ressecção endoscópica de próstata em paciente com retenção urinária severa e uso de sonda vesical de demora, fixando multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 30 dias, e impondo ao ente público o custeio do procedimento na rede pública ou, subsidiariamente, na rede privada, no prazo de 5 dias úteis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se, em procedimento classificado como eletivo, a superação do prazo de espera e a evolução do quadro clínico justificam a manutenção da tutela de urgência para realização da cirurgia; (ii) estabelecer se a multa cominatória imposta ao ente público é adequada ou se deve ser substituída por medida executiva menos onerosa e mais eficaz, como o bloqueio judicial de verbas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O dever estatal de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde decorre do art. 196 da Constituição Federal e do art. 2o, caput, da Lei n. 8.080/1990, legitimando a intervenção judicial quando evidenciada inefetividade do atendimento.

4.

A superação do parâmetro de 180 dias para procedimentos eletivos, contado da regulação via SISREG (22/08/2025), configura mora administrativa excessiva, nos termos do Enunciado n. 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

5.

A adoção da data da prescrição médica (23/05/2025) como marco inicial é recomendada quando a ausência de registro tempestivo no sistema de regulação decorre de morosidade imputável exclusivamente à Administração, conforme Enunciado n. 136 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, hipótese em que a espera ultrapassa 280 dias.

6.

A classificação do procedimento como eletivo não afasta a necessidade de realização tempestiva quando o parecer técnico ressalva a necessidade de brevidade e aponta risco de complicações associadas ao uso prolongado de sonda vesical e a infecções urinárias de repetição, somado a relatório médico que descreve dor intensa e constante e progressão do quadro.

7.

A manutenção da obrigação de fazer se impõe diante da mora administrativa e do quadro clínico progressivo, assegurando a autorização e o custeio do procedimento, com exames, materiais, medicamentos e internação, na rede pública ou, comprovada impossibilidade, na rede privada, sem ônus ao paciente.

8.

A multa cominatória tem natureza coercitiva e acessória e deve ser compatível com a obrigação, podendo ser modificada ou excluída quando excessiva ou desnecessária, nos termos do art. 537 do CPC.

9.

Em judicialização da saúde, o bloqueio em conta do ente demandado deve ser adotado preferencialmente, figurando as astreintes como última opção, conforme Enunciado n. 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

10.

A consideração dos obstáculos reais da gestão pública, sem prejuízo dos direitos dos administrados, orienta a adequação das medidas executivas, à luz do art. 22 da LINDB, sendo desproporcional manter multa quando já determinado, em primeiro grau, o bloqueio de verbas para custeio do procedimento (decisão de 09/02/2026).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A superação do prazo de espera considerado razoável para procedimentos eletivos, nos parâmetros dos Enunciados 93 e 136 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, caracteriza mora administrativa excessiva e autoriza a manutenção de tutela de urgência para assegurar cirurgia necessária, ainda que classificada como eletiva.

2.

A classificação de procedimento como eletivo não impede a tutela jurisdicional quando a avaliação técnica recomenda brevidade e o quadro clínico revela risco de agravamento e complicações durante a espera.

3.

Em demandas de saúde, a multa cominatória pode ser afastada e substituída por bloqueio judicial de verbas quando este se mostra medida preferencial, mais eficaz e menos onerosa ao erário, especialmente se já adotado pelo juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei n. 8.080/1990, art. 2o, caput; CPC, art. 537; LINDB, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1006789-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03/02/2026, DJE 19/02/2026; TJMT, AI n. 1028787-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19/05/2025; TJMT, Apelação Cível n. 1003888-69.2024.8.11.0055, Rel. Des. Jones Gattass Dias; TJMT, AI n. 1011329-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias; CNJ, Enunciados n. 74, 93 e 136 das Jornadas de Direito da Saúde.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1017026-17.2025.8.11.0040, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a realização de procedimento cirúrgico de ressecção endoscópica de próstata no paciente Roni Biali Cardoso, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 dias.

Em suas razões recursais, o Recorrente aduz que a parte autora busca procedimento de natureza eletiva, sem demonstração de urgência ou risco iminente à vida, conforme exige o Enunciado 51 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

Sustenta que não há relatório médico circunstanciado que justifique o deferimento da medida liminar.

Aduz que o Tema 350 do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do Recurso Extraordinário 631.240, estabelece a necessidade de prévio requerimento administrativo e o respeito ao prazo cabível para análise administrativa antes da judicialização, sob pena de ausência de interesse processual.

Assevera que a decisão agravada viola os princípios da isonomia e da universalidade do Sistema Único de Saúde, ao permitir que o paciente "fure a fila" sem que tenha transcorrido prazo excessivo de espera.

Afiança, ainda, que a imposição de multa diária ao Estado é medida impertinente, desnecessária e desproporcional, uma vez que o cumprimento da ordem judicial envolve entraves administrativos e orçamentários próprios da Administração Pública, e que, conforme jurisprudência do TJMT, deve-se privilegiar o bloqueio judicial como meio menos oneroso e mais eficaz.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo. (id.335352856).

Em suas contrarrazões, a parte agravada pugna pelo não provimento do recurso. (id. 345659383)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou pelo desprovimento do agravo de instrumento. (id. 348585367)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, pretende o Agravante, a suspensão da decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, deferiu tutela de urgência e fixou multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento, limitada a 30 (trinta) dias.

Os autos de origem revelam que o paciente apresenta quadro de retenção urinária severa, com necessidade de utilização de sonda vesical de demora, havendo indicação médica para realização de ressecção endoscópica de próstata desde maio de dois mil e vinte e cinco.

O Ministério Público, atuando como substituto processual, ajuizou ação civil pública postulando a realização do procedimento cirúrgico, com fundamento no direito constitucional à saúde.

Após oitiva do Núcleo de Apoio Técnico, que corroborou a necessidade do procedimento e classificou-o como eletivo, o juízo de origem deferiu a tutela de urgência.

A decisão determinou que o Estado de Mato Grosso autorizasse e custeasse a realização da cirurgia no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, incluindo todos os exames, materiais, medicamentos e internação hospitalar necessários.

Subsidiariamente, caso comprovada a impossibilidade de realização na rede pública, determinou-se o custeio na rede privada, sem ônus ao paciente. (id. 21550184, autos de origem).

Para assegurar o cumprimento da ordem, o magistrado singular fixou multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais), incidente sobre o patrimônio do ente público em caso de descumprimento.

Inconformada, a parte requerida apresentou o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Pois bem.

Para a correta análise do mérito do recurso, faz-se necessário considerar as circunstâncias fáticas e processuais que se consolidaram ao longo da tramitação deste Agravo de Instrumento, as quais diferem substancialmente daquelas que embasaram a concessão do efeito suspensivo por ocasião do juízo de cognição sumária inicial.

Conforme documentação acostada aos autos e do andamento processual verificado até a presente data (27/02/2026), emergem os seguintes elementos supervenientes de especial relevo:

Confira-se que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias fixado pelo Enunciado n. 93, das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, como parâmetro de razoabilidade para cirurgias e tratamentos eletivos encontra-se integralmente ultrapassado, tomando-se como termo inicial a data da regulação via SISREG (22/08/2025), conforme critério adotado na decisão concessiva do efeito suspensivo.

Se considerado como termo inicial a data da prescrição médica (23/05/2025), nos termos do Enunciado n. 136 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, que recomenda, na hipótese de inexistência de registro tempestivo da solicitação nos sistemas de regulação por razões imputáveis exclusivamente à Administração, a adoção da data de protocolo da solicitação como marco inicial, o prazo de espera supera 280 dias, ultrapassando o parâmetro estabelecido em mais de 100 dias.

Verifica-se, ainda, que o relatório médico elaborado pela Dra. Isabella Trevisan (CRM-MT 15653), acostado à inicial (id. 214252256, fl.3), atesta que o paciente apresenta dor intensa e constante em decorrência da hiperplasia prostática, reiterando a necessidade do procedimento cirúrgico e reforçando a gravidade progressiva do quadro clínico durante o período de espera.

Identifica-se, ainda, o relatório do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) cujo parecer embasou a concessão do efeito suspensivo, e que, embora tenha classificado o procedimento como eletivo, ressalvou expressamente que
a cirurgia deve ser realizada com brevidade
, em decorrência dos relatos de infecções urinárias de repetição relacionadas ao uso prolongado de sonda vesical. (id. 215548789).

Trata-se de elemento técnico de suma relevância, pois evidencia que a mera classificação como eletivo não afasta a necessidade de realização tempestiva do procedimento, havendo risco real de evolução para complicações graves como sepse urinária ou insuficiência renal, conforme igualmente registrado na decisão de primeiro grau.

Outrossim, do andamento processual, contata-se o Juízo de origem, por decisão de 09/02/2026 (id. 221551552), já determinou o bloqueio de verbas públicas nas contas do Estado de Mato Grosso para custeio do procedimento cirúrgico, o que representa medida executiva que independe do desfecho deste recurso quanto à multa cominatória.

Estabelecidos os fatos supervenientes, passa-se à análise do mérito do recurso.

A obrigação constitucional do Estado de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde encontra expresso amparo no art. 196 da Constituição Federal, que dispõe ser "a saúde direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

O art. 2o,
caput
, da Lei n. 8.080/1990 reforça que a saúde constitui "um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício".

A responsabilidade pelo custeio das ações e serviços de saúde é solidária entre os entes da Federação, União, Estados e Municípios, de modo que o cidadão pode exigir o cumprimento da obrigação de qualquer um deles, conforme jurisprudência sedimentada no âmbito dos Tribunais Superiores.

Quando da concessão do efeito suspensivo, o fundamento central residia no fato de que o prazo de 180 dias estabelecido no Enunciado n. 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ ainda se encontrava em curso desde a regulação via SISREG (22/08/2025).

Naquele momento, a obrigação de respeitar a ordem de atendimento do sistema de regulação se sobrepunha ao direito individual do substituído, em atenção aos princípios da isonomia e da universalidade do SUS.

Contudo, esse cenário se alterou substancialmente, eis que transcorridos mais de 180 dias desde a regulação administrativa sem que o procedimento fosse disponibilizado, mesmo após a expedição de ordens judiciais, de modo que está objetivamente configurada a mora administrativa excessiva nos termos do próprio Enunciado n.

93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

Veja-se que, a partir desse momento, não há mais falar em ajuizamento prematuro ou ausência de interesse processual: a inércia do Sistema Único de Saúde supera o limite de razoabilidade previamente estabelecido pelas próprias diretrizes nacionais da judicialização da saúde.

Nesse sentido, o Enunciado n. 136 das mesmas Jornadas é expresso ao recomendar que, quando a demora no registro da solicitação nos sistemas de regulação decorra de morosidade administrativa, e não de conduta omissiva do paciente, seja adotada como termo inicial a data do protocolo da solicitação junto à unidade solicitante.

No caso concreto, a prescrição médica data de 23/05/2025, e a regulação via SISREG somente ocorreu em 22/08/2025, sendo certo que o lapso entre essas datas é atribuível exclusivamente ao fluxo administrativo, não podendo ser imputado ao substituído.

De toda forma, mesmo adotando-se exclusivamente a data do SISREG (22/08/2025) como marco inicial, critério mais favorável ao agravante, o prazo de 180 dias já foi superado na presente data, impondo-se o reconhecimento da mora administrativa.

Acrescente-se que a mera classificação do procedimento como eletivo, pelo NAT, não pode ser interpretada de forma absoluta quando acompanhada de ressalva expressa acerca da necessidade de realização com brevidade, diante das infecções urinárias de repetição decorrentes do uso prolongado de sonda vesical.

Como se sabe, o conceito de eletividade pressupõe que a intervenção pode ser programada e aguardar prazo razoável de organização do sistema público, sem que tal espera gere risco à saúde do paciente.

Quando, porém, a própria avaliação técnica do NAT aponta risco de complicações pelo retardamento, ainda que não configure urgência absoluta nos termos da Resolução CFM n. 1451/1995, a classificação como eletivo não afasta a necessidade de intervenção judicial para compelir o Estado ao cumprimento tempestivo de sua obrigação constitucional.

Assim, reconhecida a mora administrativa excessiva e o quadro clínico progressivo do substituído, idoso de 70 anos, com dor intensa e constante, retenção urinária severa, uso prolongado de sonda vesical e histórico de infecções urinárias de repetição, impõe-se a manutenção da obrigação de fazer determinada pelo Juízo de primeiro grau, consistente na autorização e custeio da realização do procedimento cirúrgico de Ressecção Endoscópica de Próstata, com todos os insumos necessários, na rede pública ou, subsidiariamente, na rede privada, às expensas do Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA DE URETEROLITOTRIPSIA PELO SUS. DEMORA INJUSTIFICADA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela agravante contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada perante a 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que indeferiu pedido de tutela de urgência para realização de cirurgia de ureterolitotripsia transureteroscópica, sob o fundamento da ausência de parecer técnico conclusivo do NAT, em razão da não apresentação de documentação médica completa e atualizada. A agravante alegou que apresenta cálculo de 18cm no ureter distal e outro de 7mm no cálice renal, com risco de perda do rim esquerdo, e que aguarda o procedimento há mais de 11 meses, sem resposta administrativa efetiva. Requereu a concessão da tutela recursal para determinar a realização urgente da cirurgia pelos entes estadual e municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a documentação médica acostada é suficiente para demonstrar a urgência do procedimento cirúrgico; (ii) estabelecer se a ausência de parecer conclusivo do NAT impede a concessão da tutela de urgência; e (iii) determinar se a demora superior a 11 meses caracteriza violação ao direito à saúde e à política pública inefetiva, nos termos do Enunciado no 93 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A demora superior a 11 meses na realização de procedimento cirúrgico necessário, em que demonstrado o risco de dano irreparável à saúde da parte autora, configura violação ao direito fundamental à saúde, autorizando a concessão da tutela de urgência.

4. A ausência de parecer técnico conclusivo do NAT, quando há documentos médicos atualizados e suficientes nos autos, não obsta a concessão da medida, especialmente diante da urgência comprovada.

5. A jurisprudência do TJMT reconhece que a espera por cirurgias eletivas por período superior a 180 dias configura inefetividade da política pública de saúde, conforme o Enunciado no 93 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

6. A urgência do quadro clínico, a suficiência dos documentos médicos e a omissão dos entes públicos em assegurar o tratamento justificam a concessão judicial da medida requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A urgência de procedimento médico pode ser reconhecida judicialmente com base em documentação médica suficiente, ainda que ausente parecer técnico do NAT.

2.
A espera superior a 180 dias para realização de cirurgia eletiva pelo SUS configura inefetividade da política pública de saúde e violação ao direito fundamental à saúde
.

3. A omissão dos entes públicos em assegurar procedimento cirúrgico urgente autoriza a concessão judicial de tutela de urgência para garantir o tratamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o e art. 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1006789-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias; CNJ, Enunciado no 93 da Jornada de Direito da Saúde.

(N.U 1032996-80.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 19/02/2026) (grifei)

Nesse ponto, portanto, o recurso não merece provimento.

Com relação à multa, assiste razão o recorrente.

Explico.

Inicialmente, cumpre assentar que a multa cominatória tem natureza exclusivamente coercitiva e acessória, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento de uma obrigação de fazer, e não a servir de indenização, substitutivo de danos morais ou fonte de enriquecimento do credor.

Tal premissa está expressamente consagrada no art. 537 do Código de Processo Civil, segundo o qual a multa deve ser "suficiente e compatível com a obrigação", devendo o juiz modificá-la ou excluí-la, de ofício ou a requerimento, sempre que se verificar que se tornou excessiva ou que o obrigado demonstrou cumprimento superveniente da obrigação.

No âmbito da judicialização do direito à saúde, o Enunciado n. 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ é categórico ao dispor que, não havendo cumprimento da ordem judicial, "o Juiz efetuará, preferencialmente, bloqueio em conta bancária do ente demandado, figurando a multa (astreintes) apenas como última opção".

Essa orientação guarda coerência com o entendimento desta Corte, que, em diversas oportunidades, reconheceu a preferência pelo bloqueio judicial de verbas, como mecanismo mais eficaz e menos oneroso ao erário, para assegurar a efetividade das ordens judiciais em matéria de saúde pública. Como cito:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA PARA UTI. PRAZO DE 12 HORAS. MULTA DIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS PÚBLICAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a imediata transferência do agravado para unidade hospitalar com vaga em UTI adulta, no prazo de 12 (doze) horas, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. As questões centrais a serem analisadas são:

(i) a legalidade da imposição de multa diária (astreintes) em face da

Fazenda Pública para o cumprimento de decisão judicial; e

(ii) a razoabilidade do prazo de 12 horas fixado para efetivação da transferência hospitalar.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal assegura o direito à saúde como garantia fundamental (CF, arts. 6o e 196), impondo ao Estado o dever de garantir o acesso universal e igualitário a serviços de saúde.

4. Comprovada a gravidade do estado clínico do agravado e a necessidade urgente de internação em UTI, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.

5. A imposição de multa diária à Fazenda Pública, embora admitida em caráter excepcional, mostra-se desproporcional no caso concreto, diante da possibilidade de medida menos gravosa e mais eficiente.

6. De forma mais eficiente e menos onerosa aos cofres públicos, admite-se a substituição da multa cominatória pelo bloqueio on-line de valores públicos, conforme previsão do art. 536, § 1o c/c art. 139, IV, do CPC e precedentes do STJ e deste Tribunal.

7. Quanto ao prazo de 12 horas para cumprimento da decisão, este se mostra compatível com a urgência demonstrada nos autos, sendo desarrazoado ampliá-lo para períodos superiores, sob pena de grave risco à saúde e à vida do jurisdicionado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Em ações de saúde movidas contra o Poder Público, a multa cominatória pode ser substituída por bloqueio judicial de verbas públicas, quando este se mostra mais eficaz e menos oneroso à Administração. É admissível a fixação de prazo exíguo para cumprimento de obrigação de fazer, quando justificada por risco iminente à vida ou à integridade física do beneficiário da medida.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o e 196; CPC, arts. 300, 536, § 1o e 139, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1028787-05.2024.8.11.0000, rel. Des. José Luiz Leite Lindote, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.5.2025.

(N.U 1036809-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 12/02/2026)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTA COMPLEXIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS PÚBLICAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo ente estadual contra decisão do juízo plantonista do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública da Comarca de Cuiabá, que, em sede de tutela de urgência, determinou a realização de procedimento cirúrgico de sacrocolpopexia robótica no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00. O recorrente impugna exclusivamente a cominação da multa, alegando desproporcionalidade e defendendo a adoção do bloqueio judicial de valores como medida alternativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da substituição da multa cominatória imposta ao ente público pelo bloqueio judicial de verbas públicas para assegurar o cumprimento de decisão judicial em demanda de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imposição de multa diária (astreintes) à Fazenda Pública é juridicamente admissível, porém pode ser substituída por medida menos onerosa e mais eficaz, como o bloqueio judicial de verbas públicas.

4. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso privilegia o bloqueio judicial como mecanismo mais efetivo de cumprimento de decisões em ações de saúde, por representar menor impacto ao erário e garantir maior celeridade ao atendimento da ordem judicial.

5. O bloqueio judicial de verbas públicas deve observar critérios de razoabilidade, sendo realizado de forma gradual e condicionado à regular prestação de contas, de modo a assegurar o controle dos recursos públicos e a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A multa cominatória imposta à Fazenda Pública pode ser substituída por bloqueio judicial de verbas públicas, quando essa medida se mostrar mais eficaz para garantir o cumprimento da decisão judicial e menos onerosa ao erário.

2. O bloqueio de valores deve ser realizado de forma gradual e vinculado à prestação de contas, assegurando a razoabilidade e o controle da execução orçamentária.

3. A substituição das astreintes pelo bloqueio judicial não compromete a efetividade do direito fundamental à saúde, desde que observados os parâmetros de proporcionalidade e eficiência administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, art. 537, §1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1003888-69.2024.8.11.0055, Rel. Des. Jones Gattass Dias; TJMT, Agravo de Instrumento no 1011329-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias.

(N.U 1040759-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 11/02/2026)

Importa registrar que os problemas estruturais que afetam a capacidade de resposta da Administração Pública na área da saúde, como a rigidez dos procedimentos licitatórios, as exigências de regularidade fiscal dos fornecedores e as limitações orçamentárias, não configuram resistência injustificada ou recalcitrância do ente público, mas sim contingências sistêmicas reconhecidas pelo próprio CNJ.

O art. 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) determina que, na interpretação de normas sobre gestão pública, sejam considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.

A imposição de multa nesse contexto, ao invés de beneficiar o jurisdicionado, impõe ônus financeiro à coletividade, onerando o erário com valor que seria mais bem empregado na própria prestação dos serviços de saúde.

Demais disso, frisa-se que o Juízo de primeiro grau, por decisão de 09/02/2026 (id. 221551552), já determinou o bloqueio de verbas públicas nas contas do Estado de Mato Grosso para custeio do procedimento cirúrgico.

Assim, o mecanismo preconizado pelo Enunciado n. 74 como preferencial já foi adotado pelo Juízo singular, tornando a multa cominatória desnecessária e desproporcional no atual estágio processual.

Nesse ponto, portanto, o recurso merece provimento parcial, para afastar a multa cominatória fixada na decisão agravada, mantendo-se integralmente a obrigação de fazer e o mecanismo de bloqueio judicial de verbas já determinado em primeiro grau.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE, AO RECURSO
somente para substituir a multa cominatória de R$ 1.000,00 (mil reais) diários pelo bloqueio
on-line
de verbas públicas nas contas do Estado de Mato Grosso, em valor correspondente ao custo necessário ao integral cumprimento da medida liminar, caso a obrigação não seja cumprida espontaneamente no prazo fixado na decisão de origem.

Mantém-se, em todos os demais termos, a obrigação de fazer imposta ao Estado de Mato Grosso, consistente na autorização e custeio da realização do procedimento cirúrgico para o paciente Roni Biali Cardoso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026